Tribunal: STF
Processo: RHC 60411
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
-CRIMINAL.
CRIME DE IMPRENSA. ART. 16, I E II DA LEI DE IMPRENSA. DENUNCIA
RECEBIDA.
A PUBLICAÇÃO OU DIVULGAÇÃO DE NOTICIA ACOIMADA DE FALSA OU DETURPADA
PELA PARTE POR ELA ATINGIDA E QUE SE ENQUADRA, PELAS SUAS
CONSEQUENCIAS, NAS HIPÓTESES DOS INCISOS I E II DO ART. 16 DA LEI DE
IMPRENSA, CONFIGURANDO CRIME EM TESE, JUSTIFICA AÇÃO PENAL CONTRA O
RESPECTIVO RESPONSÁVEL.
E DE SE TER COMO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 39 E SEUS
PARAGRAFOS DO COD. PROC. PENAL SE A REPRESENTAÇÃO FOI FORMULADA POR
ADVOGADO CONSTITUIDO PELO INTERESSADO, COM PODERES ESPECIAIS PARA
FAZE-LA, E NELA SE CONTEREM TODOS OS ELEMENTOS INDISPENSAVEIS A
DENUNCIA.
INCABIVEL DE LOGO DIZER-SE, NO ÂMBITO ESTREITO DO "HABEAS CORPUS",
QUE NÃO SE CONFIGUROU O CRIME DE IMPRENSA, CUJA INEXISTÊNCIA APENAS
PODERA SER APURADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
E POSSIVEL O ADITAMENTO DA DENUNCIA, FORMULADO, NO CASO, ATÉ MESMO
ANTES DO RECEBIMENTO DESTA, PARA INCLUSAO DE OUTREM, SE VERIFICA O
M.P. QUE ESTE E RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO CONSIDERADA OFENSIVA AO
BEM JURÍDICO TUTELADO.
O INQUERITO POLICIAL PODE SER DISPENSADO SE OS ELEMENTOS PRESENTES
AO M.P. POSSIBILITAM O OFERECIMENTO DA DENUNCIA, HABILITANDO-O A
PROMOVER A AÇÃO PENAL.